Tribunal: TJMT
Processo: 1030961-12.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1030961-12.2023.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO: MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DE 2018 A 2022. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU A NULIDADE DE TODO O PERÍODO. RECURSO DO MUNICÍPIO. PERÍODOS DE 2018 e 2022 QUE RESPEITARAM O PERÍODO DE CONTRATAÇÃO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A contratação temporária tem seu norte estabelecido no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal: “A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.
2. As Leis 9557/2017 e 11.243/2020 do Município de Rondonópolis dão contornos concretos a norma constitucional, autorizando a contratação temporária de professores “para prestarem serviços junto à Secretaria Municipal de Educação, nos casos de ausências ou impedimentos em virtude de licenças e afastamentos de servidores efetivos, bem como atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação (art. 2o). Estas Leis preveem ainda prazo de contratação por até 12 (doze meses), prorrogável por igual período. A Lei de 2020 ainda especifica e que os contratos “terão vigência pelo período exclusivo do afastamento do servidor efetivo titular da vaga”. (art.9o).
3. In casu, o recorrente foi admitido como professor pela Secretaria Municipal de Rondonópolis em abril de 2018, permanecendo de forma ininterrupta até 08/21, havendo nova contratação de 01/2022 a 02/2022. Deste modo, o primeiro e o último período de prestação de serviços foram regulares, pois respeitaram o prazo de 12 meses previsto na legislação municipal e lapso de interrupção antes de nova contratação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030961-12.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS CAMPOS SILVA - CPF: 480.474.301-49 (RECORRENTE), MATHEUS HENRIQUE SALVADOR DE OLIVEIRA SANCHES - CPF: 043.679.211-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024